Tribunal: TCU
Processo: 016.285/2013-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10325/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação a Fabrício Amilívia Barreto (CPF XXX.744.350-XX) e a Ana Beatriz de Oliveira (CPF XXX.376.148-XX) ante o recolhimento das multas individuais a eles cominadas por meio do subitem 9.5 do Acórdão 12135/2018-TCU-Segunda Câmara , retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 664/2019-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.285/2013-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 016.060/2006-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Adolfo Antonio Fetter Junior (XXX.563.900-XX); Ana Beatriz de Oliveira (XXX.376.148-XX); Elias de Paula de Araujo (XXX.641.282-XX); Fabricio Amilivia Barreto (XXX.744.350-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Município de Pelotas - RS 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Gustavo Kratz Gazalle (37003/OAB-RS), representando Hilda Regina Silveira Albandes de Souza e Bernardo Olavo Gomes de Souza; Volnei Minotto Pereira (35182/OAB-DF) e outros, representando Fernando Stephan Marroni e Fernando Stephan Marroni; Mario Frederico Ferreira Wunderlich (4819/OAB-RS) e outros, representando Adolfo Antonio Fetter Junior. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.